Tribunal: TJSP
Processo: 2127319-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução – Falecimento do executado – Decisão que determinou a habilitação dos herdeiros para figurarem no polo passivo da execução – Inconformismo – Cabimento – A morte da parte acarreta a sucessão pelo seu espólio – Inteligência dos artigos 75, VII, e 110 do Código de Processo Civil - Demonstração de existência de patrimônio, sem, contudo, comprovação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução – Falecimento do executado – Decisão que determinou a habilitação dos herdeiros para figurarem no polo passivo da execução – Inconformismo – Cabimento – A morte da parte acarreta a sucessão pelo seu espólio – Inteligência dos artigos 75, VII, e 110 do Código de Processo Civil - Demonstração de existência de patrimônio, sem, contudo, comprovação de abertura de inventário – Circunstância que não impede a sucessão pelo espólio, representado pelo administrador provisório, encargo preferencialmente exercido pela cônjuge supérstite – Decisão reformada para determinar a sucessão pelo espólio – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127319-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, são agravados MERCADO ENEIDA LTDA- ME - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e APARECIDO MERINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127319-19.2020.8.26.0000 -Voto no 8534
2
Agravo de Instrumento no 2127319-19.2020.8.26.0000
Agravante/Exequente: Banco Bradesco S/A
Agravados/Executados: Aparecido Merino e Mercado Eneida Ltda
Comarca: Presidente Prudente 3a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Paulo Gimenes Alonso
Voto no 8534
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de execução

Falecimento do executado
Decisão que determinou a
habilitação dos herdeiros para figurarem no polo passivo da
execução Inconformismo Cabimento A morte da parte
acarreta a sucessão pelo seu espólio Inteligência dos artigos
75, VII, e 110 do Código de Processo Civil - Demonstração de
existência de patrimônio, sem, contudo, comprovação de
abertura de inventário
Circunstância que não impede a
sucessão pelo espólio, representado pelo administrador
provisório, encargo preferencialmente exercido pela cônjuge
supérstite Decisão reformada para determinar a sucessão pelo
espólio Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 101 dos autos principais, que, na ação de
execução, determinou a substituição do executado falecido pelos herdeiros
constantes na certidão de óbito:
“Vistos.
Indefiro o pedido de fls. 99/100, uma vez que dada a
inexistência de inventário, o executado falecido deverá ser substituído
pelos herdeiros constantes da certidão de óbito de fls.95.
Devolvo ao banco credor o prazo de dez (10) dias para
atendimento do despacho de fls.96.
Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127319-19.2020.8.26.0000 -Voto no 8534
3
O exequente, ora agravante, sustenta, em síntese,
que o executado faleceu, não foi localizado inventário nos distribuidores
cíveis e postulou a substituição pela cônjuge. Aduz que em nenhum
momento informou que não existe inventário, apenas que não localizou o
processo. Afirma ser incabível a substituição processual pelos herdeiros,
vez que eles só respondem até as forças da herança. Postula a reforma para
que haja sucessão do executado pelo seu espólio.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Processado o recurso no efeito próprio. Não
houve pedido de efeito suspensivo ou ativo.
A empresa agravada apresentou contraminuta (fls.
18/21).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Consta na certidão de óbito do executado que ele
deixou bens a inventariar e quatro filho, além disso, consta que era casado
(fls. 95 dos autos principais).
Não há notícias nos autos de que houve
distribuição de ação de inventário.
Diante desse cenário, é possível a sucessão pelo
espólio, representado pelo administrador provisório. Isto porque, até que o
inventariante preste compromisso, o espólio permanecerá na posse do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127319-19.2020.8.26.0000 -Voto no 8534
4
administrador provisório que representa ativa e passivamente o espólio,
nos termos dos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil.
Por sua vez, o administrador é preferencialmente
representado pelo cônjuge supérstite.
Nesse sentido: “O espólio tem legitimidade para
figurar no polo passivo da ação de execução, que poderia ser ajuizada em
face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo
administrador provisório da herança, na hipótese de não haver
inventariante compromissado (STJ -3a T., REsp 1.386.200, Min Nancy
Andrighi, j. 3.9.13, DJ 12.9.13).”
Seria prematura, neste momento processual, a
habilitação dos herdeiros, pois, constatado que foram deixados bens a
inventariar, esse acervo é que deve responder pela sua dívida, vez que
enquanto não ocorrer a partilha dos bens, os herdeiros, em regra, não são
responsáveis pelo débito.
Assim, neste momento processual, em que há
notícias de existência de bens, deve ser dada preferência à representação
do espólio por seu administrador, encargo preferencialmente assumido pela
cônjuge, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil.
Acerca do tema, a propósito, colaciona-se o
magistério de Theotônio Negrão:
“Art. 110: 2c. Servidor. Habilitação de sucessores. Substituição
processual pelo espólio. Art. 110 CPC. Apesar de o dispositivo referir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127319-19.2020.8.26.0000 -Voto no 8534
5
que a substituição pode ocorrer alternativamente 'pelo espólio ou
pelos sucessores', entende-se que será dada preferência à substituição
pelo espólio, havendo habilitação dos herdeiros em caso de
inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário” (STJ- 2a
T.
REsp
254.180,
Min.
Vicente
Leal,
j.
11.9.01,
DJU
15.10.01).”(Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, 51a ed., ano 2020, p. 235).
Sendo assim, o recurso merece provimento para
determinar a sucessão do executado pelo seu espólio, representado
inicialmente pela cônjuge supérstite ou quem esteja na administração dos
bens. Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora